Tribunal: TJDFT
Processo: 0704268-14.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO. IRRELEVÂNCIA. LEI 6.194/74. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ. ART. 763 DO CÓDIGO CIVIL. AFASTAMENTO. METACRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA LEI QUE REGE O TEMA DE FORMA ESPECÍFICA. RESOLUÇÃO CNSP 273/2012. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO ALCANCE DA LEI. ESPÉCIE NORMATIVA HIERARQUICAMENTE INFERIOR. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Da exegese da Lei 6.194/74 pode-se concluir que, não obstante o inadimplemento do prêmio, a indenização do seguro DPVAT é devida, podendo haver, neste caso, a posterior cobrança do proprietário inadimplente.
2. Sobre a matéria, o STJ editou a Súmula 257, segundo a qual a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, entendimento este aplicável inclusive à vítima proprietária do veículo em relação ao qual se encontra vencido o prêmio, conforme ratificado em vários julgados daquela Corte.
3. O art. 763 do Código Civil cede à previsão da Lei 6.194/74 pela aplicação do metacritério da especialidade da lei que rege o tema de forma específica e a Resolução do CNSP 273/2012 não tem o condão de restringir o alcance da lei por ser espécie de hierarquia normativa inferior, que não pode limitar a consecução da norma que pretende regulamentar.
4. Apelação desprovida.